Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-26.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSAS VERBAIS. EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em ação de conhecimento, fundada em alegadas ofensas verbais e difamações proferidas por ex-cônjuge perante terceiros. O pedido principal do recurso consiste no reconhecimento do dano moral e na consequente condenação da parte ré ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para caracterizar a ocorrência de dano moral decorrente de ofensas verbais e difamações atribuídas à parte ré, ex-cônjuge do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de análise de todos os argumentos apresentados pela parte não configura nulidade da sentença, desde que o julgador enfrente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, conforme previsto no art. 489, § 1o, do CPC.
4. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Juízo a quo indicado os fatos e fundamentos jurídicos que embasaram a improcedência do pedido, não havendo afronta ao dever de motivação.
5. A configuração do dano moral exige prova do prejuízo sofrido, não sendo suficiente a mera alegação de ofensa.
6. No caso concreto, não houve produção de prova testemunhal, tampouco demonstração inequívoca do alegado constrangimento perante terceiros, sendo insuficiente o boletim de ocorrência apresentado.
7. Incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Não comprovado o dano alegado, é inviável a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova inequívoca do prejuízo sofrido impede o reconhecimento do dano moral”. “2. A improcedência do pedido não configura negativa de prestação jurisdicional quando a sentença está devidamente fundamentada.”
___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. V e X. CC, arts. 186, 927, 944; CPC, arts. 373, inc. I, 455, §§ 1o e 3o, 489, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1704405, ApCiv 0711418-84.2021.8.07.0001, Rel(a). Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 18.05.2023, p. 31.05.2023.